Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-96.2024.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-96.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO NOGUEIRA DE MENDONCA - CPF: 691.848.521-00 (APELANTE), ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA - CPF: 063.341.334-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
.
CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
AUSÊNCIA

DE V
Í
CIO DE CONSENTIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
ABAIXO DA MÉDIA
DO
BACEN
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
VÁLIDA
.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA.

CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. “REMUNERAÇÃO ACUMULADA”. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS.
COMISSÃO DE PERMAN
Ê
NCIA DISFARÇADA.
LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

II. Questão em discussão

2.Há
sete
questões em discussão:

(i) preliminar de cerceamento de defesa; (
ii
) preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação analítica; (
iii
)
vicio de consentimento no contrato bancário; (
iv
)
a
busividade da
taxa de juros remuneratórios pactuada
(
v
)
validade d
a cláusula de capitalização mensal de juros;

(v
i
)
licitude da
cumulação
de multa moratória com juros de mora;

(
vi
i
)
validade d
a memória de cálculo

e da
execução de título extrajudicial
.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4. A sentença apresenta fundamentação clara e enfrenta os principais argumentos da parte autora, não se verificando violação ao dever de
motivação.

5.
Não

há
vicio de consentimento quando a
operação

bancária
se mostrou
benéfica
ao consumidor
e houve o dever de informação.

6
. A
taxa de juros remuner
atórios contratada (3,99% ao mês) é inferior à taxa média de mercado à época (5,61% ao mês), afastando a alegação de abusividade
.

7
.
Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

8
.
A c
láusula que prevê “remuneração acumulada” após o vencimento, sem separar juros remuneratórios e moratórios, configura
comissão de permanência disfarçada
, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

9.

É
indevida a cumulação de encargos e devem ser aplicados apenas
juros de mora de 1% ao mês
e
multa de 2%
, conforme as Súmulas 379 e 472 do STJ.

10
.
A planilha apresentada discrimina adequadamente os valores, juros, multa e evolução da dívida, atendendo aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC e do art. 28, §2º, da L. 10.931/2004.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Preliminares
rejeitadas
.
Recurso de apelação
provido em parte.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental se revela suficiente à análise das cláusulas contratuais.

2.
A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não é abusiva.

3.
É válida a cláusula expressa de capitalização mensal de juros.

4
A cláusula que prevê “remuneração acumulada” após o vencimento, sem detalhamento das parcelas correspondentes aos encargos moratórios, caracteriza cumulação indevida de juros remuneratórios e moratórios, prática assemelhada à comissão de permanência disfarçada.

5.
A planilha que discrimina encargos, saldo e evolução da dívida atende à exigência legal de memória de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC,
arts
. 370,
p.u
., 489, §1º, VI, e 798, I, "b"; CC,
arts
. 421 e 422; L. 10.931/2004, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
1831223/PR; STF, RE 592.377/RS (RG); TJMT,
ApCiv
1006907-13.2022.8.11.0004, j. 03.10.2025; TJMT, N.U. 1004214-34.2024.8.11.0021, j. 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interpost
a
por Frederico Augusto Nogueira de Mendonça contra
sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT,

que em Embargos à Execução pro
po
sto em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do
Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA,
julgo
u
improcedente o feito
(Id.
320261904
).

O apelante sustenta preliminar
es de

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida
e, por
ausência de fundamentação quanto à alegada lesão contratual e à abusividade dos juros remuneratórios.
No mérito, afirma que
os juro
s
remuneratórios fixados são abusivos, comparados com a taxa média de mercado BACEN aplicável à époc
a. Alega a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de cláusula expressa e inconstitucionalidade dos dispositivos que a autorizam. Assevera que a
execução é nula por ausência de demonstrativo de cálculo discriminado. Assegura que é
indevida cumulação de multa moratória com juros de mora
.
Requer, assim, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil; ou, o julgamento direto do mérito para declarar procedente os embargos à execução
.
(Id.
320261914
).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
320261917
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Cerc
eamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento

de defesa
ao
indeferir
o
pedido
de prova pericial contábil
,
a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI –
Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.Da ausência de fundamentação

O apelante também alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, sustentando que não teria enfrentado adequadamente suas teses sobre a validade da contratação e a existência de vício de consentimento, limitando-se a proferir
fundam
entação genérica
.

No caso,
a sentença apresentou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto probatório, enfrentando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia.

O julgador analisou a alegação de vício de consentimento, afastando-a diante da ausência de prova robusta quanto à suposta coação ou dolo, e destacou que os áudios juntados não possuíam ata notarial capaz de lhes conferir fidedignidade.

Também pontuou que a renegociação da dívida, mediante Cédula de Crédito Bancário, constituía operação financeiramente vantajosa ao devedor, inexistindo ilicitude ou lesão.

Da mesma forma, a sentença examinou a legalidade dos encargos contratuais, consignando
a validade d
a taxa de juros remuneratórios pactuada
e da
capitalização mensal
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO também a preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos que as partes firmaram, em
07 de julho de 2023
, a Cédula de Crédito
Bancário nº

C30531252-5
,
no valor de R$ 70.872,08 (setenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e oito centavos), em 60 (sessenta)
parcelas mensais
de
R$ 3.272,77.

1. Do
vício
de consentimento

O apelante afirma que foi induzido a firmar a Cédula de Crédito Bancário n.º C30531252-5 sem plena ciência das condições contratuais, acreditando tratar-se apenas de mera formalidade para quitação de dívidas do cartão de crédito.

O instrumento, contudo, é formalmente válido e contém de modo claro o valor, a taxa de juros, o prazo e o sistema de amortização, inexistindo qualquer indício de erro, dolo ou coação.

Ainda que o crédito tenha sido utilizado para liquidar dívidas anteriores, a operação não se revela lesiva, m
as
mais benéfica ao devedor
, que
substituiu obrigação rotativa por financiamento de longo prazo, com encargos inferiores e condições definidas.

O embargante teve ciência do conteúdo na negociação, não havendo prova mínima de vício de vontade ou indução a erro, restando atendido o dever de informação. Assim, em observância ao

princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser preservada a contratação nos termos pactuados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A teor do que dispõe o inciso
II
, do artigo
171
, do
Código Civil
o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico
. 2. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, não demonstrou a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução, de maneira que deve se manter hígido referido título”
(TJ-MT
10011411820198110025
MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Desse modo,
não se reconhece vício de consentimento
, permanecendo hígida a validade da Cédula de Crédito Bancário n.º C30531252-5.

2
.
Dos juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado.

É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso, a cédula de crédito bancário objeto da execução foi firmada com taxa de
juros remuneratórios de 3,99%
ao mês, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (
série nº
25464

– crédito pessoal
não

consignado
)
, no mês de julho de 2023, era de
5,61
% ao mês.

(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
16
de outubro de 2025).

No que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de
3,99
% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de
5,61
% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Os juros remuneratórios em contratos bancários só são considerados abusivos quando superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade.
A contratação de seguro vinculada ao contrato de empréstimo, sem comprovação da livre escolha do consumidor, configura venda casada e deve ser declarada nula. A restituição dos valores pagos a título de seguro indevidamente imposto deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de
mora.(
N.U 1006907-13.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt

no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Consigno que, embora o apelante argumente que a análise dos juros remuneratórios devesse utilizar a série n° 25465 (Crédito pessoal vinculado à composição de dívidas), tal alegação não se sustenta.

Não há no contrato de Cédula de Crédito Bancário qualquer cláusula, menção ou evidência que indique que a operação se destinou a um refinanciamento. Formalmente, o título representa uma operação de crédito pessoal não consignado e, portanto, deve ser analisado sob a ótica da taxa média de mercado para essa modalidade genérica.

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

3.Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a da Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente que
“
O presente crédito está sujeito a juros à taxa efetiva de 59,918585% [...] ao ano (3,990000% ao mês), capitalizados mensalmente,
calculados de acordo com a Tabela PRICE.
”
.
(Processo
Judicial Eletrônico n° 1002274-71.2023.8.11.0020, Id. 136434880
, fls. 4)

Além disso, constata-se que a taxa anual de 59,92% supera o duodécuplo da taxa mensal (3,99% x 12 = 47,88%), o que, por si só, já confirma a incidência de capitalização mensal válida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Ademais, a
tese de inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, por versar sobre capitalização mensal de juros, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.

Na ocasião, o Plenário da Corte reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, afirmando estarem presentes os requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória, além de ressaltar que o controle judicial sobre tais pressupostos deve se dar em caráter estrito.

A Corte Suprema também reconheceu a importância do tema para a estruturação do sistema bancário e a estabilidade econômica do país, afastando qualquer vício formal ou material na edição do ato normativo. Assim, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma que autoriza a capitalização mensal dos juros, não havendo fundamento para acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Desse modo, não há falar em vedação
a nulidade
da cláusula, tampouco em violação ao dever de
informação ou inconstitucionalidade
, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

4.D
a cumulação de multa com juros de mora

O apelante alega que o contrato contém cláusula abusiva de encargos moratórios, que permite a cobrança simultânea de juros remuneratórios e moratórios, configurando cumulação indevida de encargos.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula de
"ENCARGOS MORATÓRIOS"
(página 4 do instrumento), a incidência dos seguintes encargos em caso de atraso no pagamento:

[...] A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivo [...]

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no
período
, com juros anuais efetivos de 79,380499% (SETENTA E NOVE VÍRGULA TREZENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MILHONÉSIMOS POR
CENTO
)

[...]
Multa Moratória: Aplicação de uma multa de 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado.
[...] (
Processo Judicial Eletrônico n° 1002274-71.2023.8.11.0020
, Id.
136434880 )

Verifica-se que referida cláusula de fato abrange os juros remuneratórios e os moratórios, não discriminando a porcentagem da incidência de cada encargo para se chegar ao percentual total de juros anuais efetivos, nem esclarecendo a metodologia de cálculo, limitando-se a mencionar o termo “remuneração acumulada”.

Assim, considerando que o inciso I do § 1º do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004 não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a
1% ao mês
, nos termos da
Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” (Súmula 379/STJ)

Este é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –JUROS DE MORA – ILEGALIDADE EVIDENCIADO - LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS - SÚMULA 379 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do
art
. 86 do CPC). Estando a sentença recorrida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

(
TJ-MT 00042275920188110086 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Além disso, a redação contratual que mantém a
remuneração acumulada após o vencimento
acaba por perpetuar a cobrança de
juros remuneratórios no período de mora
, ensejando a cumulação de encargos de natureza diversa — remuneratória e moratória — com o mesmo fato gerador (inadimplemento).

Tal prática
configura a cobrança disfarçada de comissão de permanência
, expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 472/STJ
, que dispõe:

A cobrança de comissão de permanência, que engloba juros remuneratórios, moratórios e multa, é vedada em cumulação com quaisquer desses encargos.

Assim, a cláusula contratual em exame revela-se
abusiva
, pois impõe ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (
arts
. 6º, IV, e 51, IV, do CDC).

Dessa forma, impõe-se o
afastamento da cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios
, com a consequente
limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao mês
, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e adotada reiteradamente por este Tribunal de Justiça.

5.
Da planilha de evolução da
dívida

Verifica-se
que a
Execução de Título Extrajudicial n°
1002274-71.2023.8.11.0020

foi instruída com a "Memória de Cálculo", datada de 04 de dezembro de 2023. O referido documento detalha de forma clara e precisa a evolução do débito, atendendo a todos os requisitos legais.

A planilha apresentada discrimina de forma pormenorizada:
(i)
O valor do principal financiado (R$ 70.872,08);
(
ii
)
A taxa de juros remuneratórios aplicada (3,99% ao mês, com capitalização composta);
(
iii
)
Os encargos decorrentes da inadimplência, indicando a taxa de juros moratórios (1% ao mês) e o percentual da multa (2%);
(
iv
)
A decomposição do saldo devedor, demonstrando o cálculo de cada um dos encargos (juros remuneratórios, juros de mora e multa) sobre as parcelas vencidas;
(v)
O valor total e exato da dívida na data do ajuizamento da ação (R$ 89.069,46).
(Processo Judicial Eletrônico n°
1002274-71.2023.8.11.0020
, Id.
136434881
).

Dessa forma, a planilha cumpre as exigências do art. 798, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, e
especialmente
do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO PROVIDO. [...] A Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, como valor da operação, número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada. O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentes
sobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios. [...] A extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos. (N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

6. Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 70% e o réu de 30%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

7. Do dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares
arguidas
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para afastar a cumulação indevida dos encargos moratórios, fixando apenas a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento).

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 70% e o réu de 30%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025